Tribunal: STF
Processo: HC 81848
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO. TENTATIVA.
VIOLÊNCIA REAL CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608-STF.
1.      Estupro. Tentativa. Caracteriza-se a violência real
não apenas nas situações em que se verificam lesões corporais,
mas sempre que é empregada força física contra a vítima,
cerceando-lhe a liberdade de agir, segundo a sua vontade.
2.      Demonstrado o uso de força física para contrapor-se
à resistência da vítima, resta evidenciado o emprego de
violência real. Hipótese de ação pública incondicionada. Súmula
608-STF. Atuação legítima do Parquet na condição de dominus litis.
        Ordem indeferida.